Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727144-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SCRN 714/715 ENTRADA 17/18 D E C I S Ã O Tendo em vista o pedido de homologação de acordo extrajudicial (Id 13975517) firmado entre as partes, bem como a petição anexada ao Id.13983222 e considerando que não há nenhum impedimento, mormente por a matéria de fundo ser eminentemente de natureza patrimonial e os advogados ostentam poderes para transigir, Id. 13124921 e 13983236, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, Id. 13975513, nos termos do inciso VIII, do artigo 87[1], do RITJDFT. Após o devido cumprimento daquilo que foi pactuado e com a respectiva comprovação nestes autos, retornem o feito concluso para a decretação da sua extinção. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 13:17:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator